Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita subscrita pela autoridade policial, pela decretação de prisão preventiva de investigados BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), pela expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar e por medidas cautelares diversas da prisão em face também de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF: 931.501.640-87).



    A Primeira Turma desta CORTE, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 2694/DF e condenou o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA pela prática das condutas tipificadas nos artigos 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP. 



    O réu também foi condenado à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 



     Quanto aos danos morais coletivos, a Turma, nos termos do voto deste Ministro Relator, fixou como valor indenizatório a quantia de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados nos autos da referida Ação Penal.



    A Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA sustentou, em síntese, a “ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e da inequívoca propriedade dos bens“ e requereu “seja deferido o presente pedido para determinar a imediata restituição de todos os bens listados no Termo de Apreensão nº 524589/2024, em favor de GUILHERME MARQUES ALMEIDA” (eDoc. 2270). 



    A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4246067/2025- CCINT/CGCINT/DIP/PF, comunicou que “As perícias realizadas em todos os demais dispositivos apreendidos obtiveram êxito na extração do conteúdo e posterior categorização por meio do software forense Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED). Todos os dados foram objeto de análise pela equipe de investigação” (eDoc.2294).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela restituição dos pertences apreendidos em poder de Guilherme Marques Almeida, listados no Termo de Apreensão n. 524589/2024, exceto o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G10 (XT2127-1), cor lilás, IMEI "356604942585539" e IMEI 2 "356604942585547”, ressaltando que “os bens listados no Termo de Apreensão n. 5240050/2024, que são o Passaporte Oficial n. SB139119 e o Passaporte Comum n. GA433358, não devem ser restituídos”(eDoc. 2.299).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos indicados pela Procuradoria-Geral da República, notadamente os equipamentos eletrônicos que já foram devidamente periciados, além de já ter sido julgado o mérito da Ação Penal originada da presente investigação em relação ao requerente GUILHERME MARQUES ALMEIDA.



    A devolução de bem apreendido antes de transitada em julgado a sentença criminal ocorre quando o objeto não mais interessar ao processo; não existir dúvida sobre a titularidade/propriedade do requerente; a devolução não representar risco à persecução penal; e a origem lícita estiver inequivocamente comprovada, indicando não constituir produto/instrumento do crime.



    O recolhimento dos bens em posse do réu, relatado nos Termos de Apreensão n. 524050/2024 e n. 524589/2024, faz presumir a propriedade legítima sobre os objetos.



    Um dos celulares apreendidos, porém, não teve seu conteúdo extraído e analisado (marca Motorola, modelo Moto G10 (XT2127-1), cor lilás, IMEI 1 "356604942585539" e IMEI 2 "356604942585547). Nos termos do Laudo n. 686/2024 – INC/DITEC/PF5 , o dispositivo foi submetido ao procedimento de desbloqueio de código de usuário pela ferramenta Graykey. Nesse cenário, o bem deve permanecer em poder da Polícia Federal.



    A finalização das diligências periciais sobre os outros dispositivos eletrônicos listados, certificada pela Autoridade Policial, revela a ausência de impedimento legal à devolução.



    Quanto aos passaportes apreendidos, enumerados no Termo de Apreensão n. 524050/2024, em decisão proferida em 26.1.20246 , o eminente Ministro relator determinou a proibição de saída do país e a entrega de todos os passaportes em nome do acusado, medida que os torna insuscetíveis de uso como documentos de viagem internacional, motivo pelo qual não devem ser restituídos”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens listados no Termo de Apreensão nº 524589/2024:



    Telefone Celular 
1 UN (UM) CELULAR SAMSUNG GALAXY A52, SÉRIE N°: R58R61ENGVA, MODELO: SM-A526M, IMEI: 353716492168086, COR PRATA.



    Hd computador 
1 UN (UM) HD PORTÁTIL SEAGATE, 5TB, SÉRIE N°: NA7C5WGY, COR PRATA, COM CABO.



    Hd computador 
1 UN (UM) HD SSD, NGFF/NVME, KP-H0812, COR PRETA, COM CABO.



    Pen drive 
1 UN (UM) PEN DRIVE PRETO E PRATA DE 32GB.



    Pen drive 
1 UN (UM) PEN DRIVE PRETO COM EMBLEMA DO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - COTER.



    Pen drive 
1 UN (UM) PEN DRIVE PRETO DE 16GB, DA MARCA SONY.



    Microcomputador 
1 UN (UM) NOTEBOOK HP, MODELO: 15-DW1, SÉRIE N°: CND882LMP, COR PRATA, COM CARREGADOR.



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos bens, se não forem retirados nesse prazo.



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e INDEFIRO a restituição do aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G10 (XT2127-1), cor lilás, IMEI 1 "356604942585539" e IMEI 2 "356604942585547, e dos bens listados no Termo de Apreensão n. 5240050/2024: o Passaporte Oficial nº SB139119 e o Passaporte Comum n° GA433358, apreendidos em posse de GUILHERME MARQUES ALMEIDA.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente